Tribunal: TJDFT
Processo: 0721846-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. NATUREZA CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. MORA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO FIM DO PRAZO PARA A ENTREGA DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica discutida nos autos é de natureza consumerista, uma vez que os litigantes se enquadram nos conceitos de consumidor e de fornecedor previstos, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Logo, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso concreto.
2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC é medida excepcional que depende da demonstração de hipossuficiência do consumidor para a produção da prova ou da verossimilhança das alegações. No caso, a inversão do ônus probatório se deu na fase instrutória, haja vista a verossimilhança dos fatos apresentados pelo consumidor, que instruiu a petição inicial com documentos relativos ao negócio jurídico, bem como fotografias que evidenciam que as obras contratadas não foram realizadas.
3. A mora da construtora ré na entrega do imóvel confere ao autor o direito de pleitear a resolução do contrato (art. 475 do Código Civil), direito esse que não é infirmado por eventual descumprimento posterior da obrigação de pagar valores contratados para a aquisição do bem imóvel.
4. Resolvido o contrato por culpa exclusiva do fornecedor, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior com a devolução dos valores pagos, integralmente e em parcela única, sem prejuízo de eventuais indenizações por perdas e danos.
5. A violação do contrato faz presumir o prejuízo do consumidor, que efetuou investimento com a expectativa de residir no imóvel adquirido ou, ao menos, auferir lucro com a locação do bem, a partir da data de entrega livremente pactuada pelo próprio fornecedor no contrato de adesão.
6. Os atrasos na entrega do imóvel decorrentes de entraves burocráticos, ações do Poder Público, falta de financiamento bancário, escassez de insumos ou de trabalhadores e fatores climáticos integram o risco da atividade econômica explorada pela construtora, de modo que constituem fortuito interno e, por isso, não são situações aptas a afastarem a responsabilidade da apelante pelo inadimplemento contratual (Acórdão 1299128, 00194823720158070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. É possível a imposição de indenização por lucros cessantes mesmo na hipótese em que o terreno seja objeto de política pública habitacional, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça externado por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.729.593/SP (Tema 996) sob o rito dos recursos repetitivos.
8. Não há falar em compensação de valores, tendo em vista que as obras não foram iniciadas nem existem instalações que demonstrem indícios de trabalhos realizados, conforme evidenciam as fotografias constantes nos autos e que não foram impugnadas pela apelante.
9. A indenização por lucros cessantes é devida após o fim do prazo para a entrega do imóvel (Acórdão 1419600, 07006690820218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.